Tribunal: TJSP
Processo: 2239241-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Assistência Judiciária Gratuita indeferida - Inexistência de elementos nos autos a indicar que a requerente tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Assistência Judiciária Gratuita indeferida - Inexistência de elementos nos autos a indicar que a requerente tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Decisão reformada – Recurso provido.